Tribunal: TJBA
Processo: 8059851-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059851-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LILIANE SANTANA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. ARTROPLASTIA E ARTROSCOPIA DE ATM. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO À LUZ DO CDC. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Central Nacional Unimed – Cooperativa Central) contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear integralmente cirurgia bucomaxilofacial (artroplastia bilateral da ATM, artroscopia diagnóstica com ou sem biópsia sinovial) e 20 sessões de fisioterapia pós-operatória, conforme prescrição de profissional assistente. A operadora sustentou ausência de urgência, natureza eletiva e odontológica do procedimento, bem como ausência de cobertura contratual e risco de irreversibilidade da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos indicados, ainda que realizados por cirurgião bucomaxilofacial, inserem-se na cobertura obrigatória do plano hospitalar com obstetrícia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para autorizar e custear os tratamentos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O profissional assistente, com habilitação em cirurgia bucomaxilofacial, prescreve procedimento de alta complexidade com finalidade terapêutica, em ambiente hospitalar, para correção de disfunção temporomandibular grave, com dor crônica e limitação funcional, o que afasta a alegação de natureza exclusivamente odontológica ou estética do tratamento.

Os procedimentos indicados (artroplastia da ATM – TUSS 30208017 e artroscopia da ATM – TUSS 30713153) constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN nº 465/2021 e RN nº 428/2017), sendo, portanto, de cobertura obrigatória por planos com segmentação hospitalar.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o parecer do médico assistente deve prevalecer sobre junta médica da operadora, salvo em casos de fraude ou indicação de procedimento experimental, o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de cópia do contrato com cláusula expressa de exclusão impede o reconhecimento imediato da suposta limitação contratual invocada pela agravante, prevalecendo a prescrição médica e a proteção da saúde do consumidor.

A liminar baseou-se em relatório médico detalhado que aponta risco de agravamento do quadro clínico e prejuízo funcional relevante, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

A alegação de que o procedimento é eletivo, sob a ótica administrativa da ANS, não afasta, por si só, o risco de dano irreparável, quando demonstrado, como nos autos, impacto severo na saúde e qualidade de vida da paciente.

A negativa de fornecimento dos materiais indispensáveis ao procedimento equivale à recusa do próprio tratamento, configurando prática abusiva e atentatória à boa-fé contratual.

A ausência de análise técnica robusta e a recusa genérica da operadora não infirmam a legitimidade da prescrição apresentada, tampouco afastam o dever de cobertura.

Em sede de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência visa garantir o direito à saúde e prevenir o agravamento do quadro clínico, sendo cabível a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde com segmentação hospitalar deve custear procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais prescritos para tratamento de disfunção temporomandibular quando realizados em ambiente hospitalar e incluídos no rol da ANS.

A prescrição médica do profissional assistente prevalece sobre parecer de junta médica unilateral da operadora, salvo prova de fraude ou experimentalismo.

A urgência médica pode configurar-se mesmo em procedimentos eletivos, quando o adiamento comprometer de forma relevante a saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º; CDC, arts. 6º e 51; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 428/2017; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.280.825/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2013; STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.12.2018.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)